Tribunal: TJMT
Processo: 1023571-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023571-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 360.085.708-80 (AGRAVADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela provisória de urgência está subordinada à demonstração simultânea dos pressupostos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

Para fins de tutela provisória requerida para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, quando a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitam dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada.

Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1000838-15.2022.8.11.0052, ajuizada por MARIA APARECIDA QUEIROZ DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida suspenda qualquer cobrança ou desconto referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, a, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$100,00 (cem reais), limitado-a a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 156544153).

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada, sob o argumento de que não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida.

Menciona que não tem cabimento o arbitramento de multa diária por se tratar de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada.

Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da multa cominatória e a concessão de prazo para cumprimento da medida não inferior a 30 dias e que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 151777660.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de Id. 157130178.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o (...)

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela agravante, inexiste qualquer documento, sequer o contrato do empréstimo que afirma ter ocorrido, demonstrando a plausibilidade do direito do agravado. Também não se pode perder de vista que, na exordial, a parte agravada afirma que sequer conhece a natureza dos descontos, o que reforça a sua tese quanto à não contratação do empréstimo.

Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, importa notar que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarretará prejuízos.

Ressalte-se, ainda, que se ficar caracterizado no curso do processo que a parte autora adulterou a verdade dos fatos para obter a tutela provisória, poderá incidir nas sanções da litigância de má-fé.

Por fim, constata-se acerca do cabimento da imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - consistente em obrigação de fazer imposta ao agravante - justamente para dar efetividade à referida determinação, nos termos do que estabelece o art. 536, §1o, do CPC.

A propósito, sobre o objetivo das astreintes, ensina Nelson Nery Júnior:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).

Da lição supracitada, extrai-se que a multa se configura como medida coercitiva para cumprimento de obrigação específica, razão pela qual deve ser fixada em patamar suficiente para que atinja seu objetivo.

Todavia, cumpre salientar que, apesar de a fixação de
astreintes
ter por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, o valor desta não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.

No mais, nem se diga que o prazo de 15 dias é exíguo, na medida em que este, para um conglomerado financeiro de alcance mundial, a suspensão de desconto em uma aposentadoria, não se mostra de difícil cumprimento e execução.

Sobre o valor das
astreintes
, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O estatuto da execução específica renuncia a impor uma precisa equação matemática ou critérios rígidos destinados a dimensionar o valor das multas periódicas, limitando-se a estabelecer que elas devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação (CPC, art. 461 § 4o do CPC), mas a doutrina e os tribunais já têm idéias razoavelmente estabelecidas a respeito, a partir desse binômio suficiência-compatibilidade ditado em lei.

Desde o início da vigência do CPC, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645, adotou-se a orientação, vinda do país berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. [...]

Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é a toa ou por acaso que o § 6o do art. 461 do CPC autoriza o juiz a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele reconhecer que ela fora superdimensionada." (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2004.)

Sob essas diretrizes e analisando o caso concreto em relação ao valor da multa diária, entendo, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, que a quantia fixada em R$100,00 (cem reais) por dia limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), como apropriada e satisfatórias, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023